Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA EMBARGADO: LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se os réus CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES e LUIZ BANDEIRA DA ROCHA e CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA, para se manifestarem, no prazo comum de 20 (vinte) dias, sobre a recusa à homologação de acordo manifestada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 28824812. Findo o prazo de manifestação dos réus, e independente de nova conclusão, dê-se vista à douta PROCURADORIA DE JUSTIÇA para se manifestar também no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator